Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NÃO CARACTERIZADA PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima e dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, o qual se encontrava na posse do veículo subtraído.
2. A confissão do delito já serviu para atenuar a pena (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), não podendo a mesma circunstância servir como fundamento para caracterizar a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, se não houve a demonstração de qualquer outro fato ligado à prática do delito que indique a menor culpabilidade do réu.
3. A indenização à vítima pelos danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.o 11.719/2008, permite ao juiz fixar na sentença o valor dos prejuízos causados ao ofendido, desde que essa reparação seja precedida de pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado, do assistente de acusação ou do Ministério Público, possibilitando ao réu defender-se e contraditá-lo, preservando-se os princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa; e que haja comprovação do dano material sofrido.
4. Recurso desprovido.